Tribunal: TJMT
Processo: 1028309-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028309-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE ARAUJO LEAL - CPF: 738.398.847-72 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV S.A. - CNPJ: 45.741.898/0001-97 (AGRAVANTE), AGRODAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.516.566/0001-40 (AGRAVADO), AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - CPF: 069.297.247-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS
DE ORIGEM:
1007155-79.2024.8.11.0045

AGRAVANTE(S)
:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS MERCANTIS XXV S.A.

AGRAVADO(S)
:

AGRODAL AGROPECU
Á
RIA LTDA.

AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES ORIGINAIS. ART. 134, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS QUE SE PRETENDE INCLUIR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS. TELEOLOGIA DA NORMA. ENUNCIADO N.º 110 DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. R
ecurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução em apenso ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, instaurado em desfavor
terceiros que não compõe
o polo passivo original da ação de execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão determinada pelo Juízo de primeira instância, com fulcro no art. 134, §3º, do C
ódigo de Processo Civil
, deve abranger também a execução contra os devedores originários ou apenas contra as pessoas jurídicas cuja inclusão no polo passivo está sendo
discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134, §3º, do CPC
,
prevê que a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica suspenderá o processo principal, salvo se a desconsideração for requerida na petição inicial.

4. A interpretação
teleológica
do
citado
art. 134, §3º, deve ser feita de modo a restringir a suspensão apenas aos atos que dependam da solução do incidente de desconsideração, possibilitando o prosseguimento da execução em relação aos devedores originais.

5. Isso porque, a finalidade da norma é
evitar a penhora de bens de terceiros que ainda não tiveram oportunidade de apresentar sua defesa e não a paralisação completa da execução, alcançando até os atos praticados pelos devedores principais, cujas responsabilidades, a princípio, não são limitadas por qualquer resultado do incidente.

6
. Nesse sentido, aplica-se o Enunciado n.º 110 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, que estabelece que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do processo de execução em relação aos devedores originários.

T
eses de julgamento:

"A suspensão do processo de execução, nos termos do art. 134, §3º, do C
ódigo de Processo Civil
, deve ser restrita apenas aos atos relativos aos terceiros requeridos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo-se o prosseguimento da execução em relação aos devedores originários."

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
Código de Processo Civil
, art. 134, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT
,

AI
1017072-05.2020.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020
;
TJ-SP - AI: 21141647520228260000 SP 2114164-75.2022.8.26.0000, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 31/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto
por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
168157419
–
autos de origem PJE Nº

1007155-79.2024.8.11.0045
) pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
-MT
que
,

no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
movida em desfavor de
AGRODAL AGROPECUÁRIA LTDA.
e
AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA.
,

determino
u
a suspensão do processo de execução em apenso ao Incidente, nestes termos:

[...]

1 - Em atenção ao disposto no art. 135 do Código de Processo Civil,
CITEM-SE
os sócios/requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como para requerer as provas que entenderem cabíveis, sob pena de preclusão.

2 – Após, venham os autos
CONCLUSOS
.

3 -
SALIENTE-SE que o processo em apenso deverá permanecer suspenso, a teor do que dispõe o art. 134, §2º do CPC
.

4 -
CUMPRA-SE
.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal (ID

244051672
)
,
a
agravante sustenta as seguintes teses:

Art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil: necessidade de interpretação restritiva

As agravadas, por sua vez,
apresentam contraminuta recursal (ID 249829663)

rebatendo as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
despacho-34185005
), e preparo
efetuado
,
conforme comprovante de pagamento juntado no ID
244593683.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1007155-79.2024.8.11.0045

AGRAVANTE(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S.A.

AGRAVADO(S):

AGRODAL AGROPECUÁRIA LTDA.

AGROPECUÁRIA DALMASO LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movida em desfavor das ora agravadas, determinou a suspensão do processo de execução em apenso ao Incidente, sob o fundamento do teor do art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Art. 134, § 3º, do Código de Processo Civil: necessidade de interpretação restritiva

A agravante sustenta que
teria
idenfiticado
a utilização
das pessoas jurídicas

Agrodal
Agropecuária Ltda. e a Agropecuária
Dalmaso
Ltda., ora agravadas, pelos devedores
originais
, supostamente, para ocultar bens e desviar ativos.

Segundo a recorrente, i
sso caracterizaria desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que motivou o incidente de desconsideração.

Esclarece que
a execução é movida contra Alisson Luiz
Dalmaso
,
Almeri

Dalmaso
, e Claudete
Ironi

Dalmaso
, todos eles apontados como devedores originais.

Assim, assevera que a tentativa de desconsideração da personalidade jurídica visa responsabilizar também
pessoas jurídicas empresariais
que, supostamente, foram utilizadas para ocultar patrimônio
dos devedores
.

Elucida que, na
ação de
execução em referência, os únicos bens localizados e penhorados foram os imóveis descritos nas matrículas nº 10.069 e 18.786 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT. Estes bens foram oferecidos em garantia à Cédula de Crédito Bancário
, título executivo
objeto da ação de execução em apenso
, sendo hipotecados em segundo grau.

Ressalta que esses dois imóveis foram avaliados no âmbito da Carta Precatória nº 1002181-07.2021.8.11.0044, sendo-lhes atribuído o valor de R$ 7.095.139,00. Todavia,
aduz que esse
valor seria insuficiente para cobrir a dívida exequenda, que já atinge aproximadamente R$ 22.410.775,27.

Destaca que, a insuficiência do valor dos imóveis foi
um dos motivos que levou a
agravante
a empreender esforços para desconsiderar a personalidade jurídica e identificar outras fontes de patrimônio dos devedores.

Em sequência, a agravante assevera que a suspensão determinada pelo Juízo
a quo
, com fulcro no art. 134, § 3º
, do Código de Processo Civil,
não se aplica à execução contra os devedores originários, mas apenas aos atos que envolvem os terceiros intervenientes
, ora agravadas
.

Aduz que, estender a suspensão para toda a execução violaria os princípios de celeridade, economia e eficiência processual, previstos na legislação processual civil.

Assim,
ressalta que a suspensão prevista no art. 134, §3º, deve ser interpretada de forma a permitir que a execução prossiga normalmente contra os devedores principais, sem comprometer a tramitação do processo.

Argumenta que a suspensão indevida trará prejuízos, tanto pelo atraso na resolução do crédito quanto pela possibilidade de deterioração do valor dos bens penhorados.

Ademais, a suspensão impediria a conclusão da avaliação dos imóveis que
estão penhorados, uma vez que a Carta Precatória de avaliação está em andamento há mais de três anos.

Assim, requer o provimento do agravo para determinar que a execução prossiga em relação aos devedores originários, sem prejuízo ao andamento dos atos processuais.

As agravadas, por sua vez
, asseveram
que
, no presente caso, o incidente foi distribuído por meio de petição incidental, e não na petição inicial.

Desse modo, as agravadas requerem que seja mantida a suspensão do processo principal até que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja resolvido.

Pois bem
.
R
essai dos autos que os devedores originários são distintos das
pessoas jurídicas
ora agravadas,
partes requeridas no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

A tese sustentada pela agravante
, quanto ao Incidente,
é de
grupo empresarial, desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Segundo a recorrente, os executados originais seriam integrantes de pessoas jurídicas empresariais que têm seus quadros societários exclusivamente compostos por membros da família
Dalmaso
, entre eles, os Executados Alisson e
Almeri
.

A administração de ambas as empresas, por sua vez, seria exercida pelo Executado Alisson, conforme registros junto à Receita Federal.

Ocorre que, o Juízo
a quo
determino
u
a suspensão da execução original mediante interpretação literal do supracitado art. 134, §

3º,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º
A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

[...] [grifo nosso]

Porém,
essa regra deve ser interpretada de acordo com sua finalidade, qual seja, evitar a penhora de bens
de terceiros
que ainda não tiveram oportunidade de apresentar sua defesa e não a paralisação completa da execução, alcançando até os atos praticados pelos devedores principais, cujas responsabilidades, a princípio, não são limitadas por qualquer resultado do incidente.

Sobre o tema, leciona o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...]
o processo deve ser suspenso apenas naquilo que dependa da solução da controvérsia criada com a instauração do incidente
.” (in
:
Manual de Direito Processual Civil
, Salvador:
JusPodivm
, 2016)
[grifo nosso].

Nesse aspecto, convém ressaltar que
o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é expandir o rol dos executados e não substituir um pelo outro
.

Sobre o tema, o Enunciado doutrinário n.º 110, da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, bem esclarece:

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.

[grifo nosso]

Dito isto, a regra do § 3º, do supracitado
art. 134 do Código de Processo Civil
, deve ser aplicada apenas para impedir a constrição de bens de terceiros que eventualmente serão chamados para integrar a lide.

No caso
em exame
, observa-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi direcionado apenas às pessoas
jurídicas ora agravadas, quais sejam:
Agrodal
Agropecuária Ltda. e Agropecuária
Dalmaso
Ltda.,
sendo que os devedores principais
(autos n.º º 1002482-19.2019.8.11.0045)
,

Alisson Luiz
Dalmaso
,
Almeri

Dalmaso
e Claudete
Ironi

Dalmaso
, não
fazem parte do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Com isso, descabida a suspensão do trâmite do processo executivo em relação
aos executados originários
.

A postergação desse direito d
a
exequente
, ora agravante,
apenas contribuirá para que o débito exequendo seja ainda mais avolumado ao longo do tempo, o que se revela prejudicial a ambas as partes.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa
s
de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
e do
egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo
:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR BLOQUEADO EM CONTAS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO FUNDADO NA PENDÊNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS, NOS TERMOS DO
ART. 134, § 3º, DO CPC/15 – DISPOSITIVO A SER INTERPRETADO CUM GRANO SALIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS QUE SE PRETENDE INCLUIR NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À DEVEDORA ORIGINÁRIA - ENUNCIADO 110 - II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO PROVIDO
.

Consoante o § 3º do art. 134 do CPC/15 “O sobrestamento deve guardar coerência com os limites do pedido de desconsideração e com a ‘defesa’ ofertada pelo terceiro; isto é, com os termos da controvérsia estabelecida. [...] Se no processo houver outras constrições a fazer que não estejam relacionadas com a desconsideração, não há razão para que a suspensão extravase o objeto da controvérsia” (YARSHELL, Flávio Luiz. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. In COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABRAL,
Antonio
do Passo; CRAMER, Ronaldo [
coords
.]. 2ª ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 227)

Por isso, conforme Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, “a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.” Com isso,
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspende a tramitação da execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários, mas apenas em relação àqueles que se pretende incluir no polo passivo da execução
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017072-05.2020.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/10/2020) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica - Decisão que indeferiu arresto cautelar de bens e determinou a suspensão da ação de execução – Recurso do requerente. DO ARRESTO CAUTELAR - Não acolhimento - Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados - Em cenário inicial da instalação do incidente de desconsideração, sem o devido contraditório, exige-se maior prudência para o deferimento da medida - Ausência de informações objetivas acerta do intuito fraudatório e de elementos suficientes para autorizar o arresto de bens – Precedentes - Recurso não provido. DA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - Impossibilidade -
A suspensão da execução, prevista no art. 134, § 3º do CPC, deve ser interpretada de acordo com sua finalidade, qual seja, evitar a penhora de bens de terceiros que ainda não tiveram oportunidade de apresentar sua defesa e não a paralisação completa da execução - Condição de devedora da parte executada não depende do que ficar resolvido em definitivo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Aplicação da disposição contida no Enunciado nº 110 da II Jornada de Direito Processual Civil - Interpretação lógica e sistemática dos §§ 2º e 3º do artigo 134 do Código de Processo Civil - Ausência de impedimento para o prosseguimento da execução em relação aos devedores originais
– Precedentes – Recurso provido. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 21141647520228260000 SP 2114164-75.2022.8.26.0000, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 31/05/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma
r
a decisão agravada com o fim de
afastar a suspensão deferida e determinar o prosseguimento do feito executório com relação aos devedores principais.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024